Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750715-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de ID 24635758, porquanto o acórdão de ID 23808818 já transitou em julgado. Ademais, trata-se de processo eletrônico, por meio do qual o peticionante pode ter livre acesso ao seu inteiro teor, sem que seja necessário a concessão de vista dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator